Tribunal: STF
Processo: HC 75259
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA,
(ART. 3º, II, DA LEI 8.137/90. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES: HHCC 70.486 E 71.169.
Ordem denegada.